Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705165-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO BATISTA COELHO, LEONARDO GOMES COELHO LAGARES, ADRIANA GOMES COELHO, ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLORITA DE MAGALHAES COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALÉCIO BATISTA COELHO, LEONARDO GOMES COELHO LAGARES, ADRIANA GOMES COELHO e ANDRÉIA COELHO DE OLIVEIRA em face da decisão ID origem 177433729, proferida pelo Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do Inventário n. 0710803-56.2019.8.07.0004. Na origem, os ora agravantes peticionaram, alegando inúmeras perdas de prazos processuais pela ora agravada e requerendo a sua remoção do encargo de inventariante (ID origem 176779461). O Juízo de origem, contudo, indeferiu o referido pleito, nos seguintes termos (ID origem 177433729): Pois bem. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido dos herdeiros Adriana, Alécio, Leonardo e Andreia, tendo em vista que o referido pedido foi devidamente analisado e indeferido, conforme decisão id. 151092126. Nas razões recursais, os agravantes relatam detalhadamente todas as situações em que a agravada não atendeu tempestivamente as determinações do Juízo de origem, desde 2019 até 2023. Defendem que a agravada está na posse de todos os bens do falecido e que, por esse motivo, não tem interesse na celeridade processual. Alegam que, a despeito da desídia em razão da perda de 11 (onze) prazos, a agravada não sofreu qualquer sanção. Sustentam que o perigo de dano reside na inércia da agravada quanto à preservação dos bens do espólio, porquanto permaneceu inerte diante da ocorrência de invasões, as quais são, inclusive, objeto de outros processos. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a tutela de urgência para que seja deferida a remoção da agravada do encargo de inventariante e nomeado Leonardo Gomes Coelho Lagares; e b) no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação da medida requerida em sede liminar. No despacho ID 55970554, determinei a intimação dos agravantes Alécio Batista Coelho, Leonardo Gomes Coelho Lagares e Andréia Coelho de Oliveira para recolherem o preparo em dobro. Os agravados anexam guias de preparo e comprovantes de pagamento (IDs 56315135, 56315132, 56315134 e 56315131). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, nas razões recursais, os agravantes nada disseram para combater a preclusão afirmada pelo Juízo de origem (prévia decisão sobre o tema no ID origem 151092126), argumento que sustenta a decisão impugnada. Em outras palavras, os agravantes se limitaram a afirmar que a agravada perdeu diversos prazos processuais, o que revela sua inaptidão para desempenhar o encargo de inventariante, sem esclarecer o motivo pelo qual a referida discussão não estaria preclusa. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 11 dez. 2023. P. 605.